Tribunal: TJDFT
Processo: 0718551-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718551-86.2022.8.07.0020 RECORRENTE: L. E. G. G., CARLOS EDUARDO REIS GREGORIO, MARLI REIS GREGORIO REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO REIS GREGORIO RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE/SEGURADORA. SÚMULA 608 DO STJ. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GANHO PONDERAL DE ESTATUTA. NANISMO. TRATAMENTO. GENOTROPIN. SOMATROPINA. MEDICAMENTO. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RETOMADA. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. INVERSÃO DA SACUMBÊNCIA. 1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de ressarcimento de valores, uma vez que a manifestação da parte vencedora deve limitar-se às razões recursais apresentadas pela parte vencida, com enfrentamento objetivo das questões que acarretaram o pedido de reforma da decisão/sentença impugnada. Além disso, faz-se necessária a observância do princípio da não surpresa e a comunicação, na origem, de descumprimento da ordem de despejo contida na sentença. Precedentes. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (STJ, Súmula 608). 3. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a convicção do julgador. 4. É facultativa a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, órgão administrativo instituído pela Portaria PGR 1.170/2018, de 4/6/2018, destinado a fornecer suporte técnico às decisões do Poder Judiciário Precedentes. 5. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 6. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 7. Embora a operadora defenda que não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 8. Em que pese à previsão de cobertura do hormônio do crescimento no rol da ANS, a ausência de provas de que o primeiro autor encaixa-se nos critérios definidos pelos protocolos clínicos e pelas diretrizes terapêuticas impedem o reconhecimento do pedido. 9. O não reconhecimento do direito ao tratamento pleiteado em segunda instância e a recusa amparada em disposição contratual não gera o dever de indenizar. 10. "O juízo de equidade constitui o elemento essencial da avaliação dos danos não patrimoniais, consubstanciado numa ponderação casuística das circunstâncias do caso. A equidade, todavia, não dispensa a observância do princípio da igualdade; o que obriga ao confronto com indenizações atribuídas em outras situações, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito." (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, Relator Conselheiro Ferreira Lopes, 7a Sessão, Acórdão de 29/09/2022). Afirmação do princípio. 11. Pedido feito em contrarrazões não conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, e Lei 14.454/2022, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, ao mesmo tempo que a decisão se fundamenta em ausência de provas aptas a demonstrar o direito pleiteado, não lhes fora franqueada a oportunidade da produção de provas; b) artigo 372 do CPC, sustentando que o uso de prova emprestada de autos não relacionados ao caso de saúde específico discutido na demanda encerra violação ao princípio do devido processo legal, mormente em sua vertente do direito ao contraditório. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Pierre Tramontini (OAB/DF 16.231). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino (OAB/SP 343.181) e Sthefani Brunella Reis (OAB/DF 58.655). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 369 e 370 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.994.224/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado pelos recorrentes, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009